Tribunal: TJMT
Processo: 0001885-14.2015.8.11.0108
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001885-14.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[GISSELI IZOTON BINI - CPF: 050.847.979-70 (APELADO), AGILDO TADEU GIL PRATES - CPF: 757.523.876-04 (ADVOGADO), DEISE CRISTIANA DAVIES DA SILVA - CPF: 869.555.949-15 (APELANTE), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), MARCIA REGINA GERENTE BECKER - CPF: 537.419.271-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTO O PROCESSO POR PERDA DE OBJETO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PERDA DO OBJETO CONFIGURADA — PROCESSO EXTINTO.

Reconheço a perda superveniente de interesse processual, já que se tratava de pedido de concessão de medida liminar para obter a suspensão do processo administrativo e o retorno imediato da impetrante às suas funções, sendo que posteriormente a impetrante foi aplicada a pena administrativa de demissão, impondo-se a extinção do feito nos termos do art. 485, IV do CPC/15.

Ação Mandamental perde seu objeto, pois não há possibilidade de ser corrigido o ato hostilizado pela autoridade apontada como coatora.

Processo extinto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Deise Cristiana Davies da Silva e Marcia Regina Gerente Becker
, Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itanhangá e Presidente da Comissão Disciplinar do Município

respectivamente, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.1885-14.2015.811.0108, Código 50668, impetrado por
Gisseli Izoton Bini
, que concedeu a segurança postulada para fins de determinar o retorno da apelada ao cargo de Professora de Educação Infantil, vinculado à Secretaria de Educação Cultura e Desporto do Município de Itanhangá, nos exatos termos da posse nº 051/2006, em decorrência da aplicação da teoria do fato consumado.

Alegam as apelantes, em síntese, que o atestado de conclusão do programa de Capacitação para a Docência não poderia ser considerado para suprir a exigência de Terceiro Grau Completo, mesmo porque a própria Vizivali havia informado à impetrante, ora apelada, em documento de fls. 361, que tal programa não pode ser considerado um curso superior em pedagogia.

Asseveram que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), estabelece os requisitos mínimos a serem atendidos pelos docentes, conforme dispõe o art. 62, para que possam exercer o cargo de professora nível superior e que deveria ser observado pela apelada.

Afirmam que a teoria do fato consumado incide apenas em casos excepcionalíssimos, não sendo a situação deste Mandado de Segurança, já que não há nada de excepcional no fato de uma servidora, sem a qualificação exigida pelo Edital e sem qualificação para ocupar o cargo, qual seja, diploma de curso superior em Pedagogia, possa tomar posse e ministrar aulas às crianças do Município.

Aduzem, ainda, que o exercício do cargo de professor sem curso superior em pedagogia pode tipificar a contravenção penal do art. 47 da Lei 3.688/41.

Desse modo, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença prolatada, denegando a segurança pleiteada.

Contrarrazões apresentadas (ID 5057349).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela extinção do processo, sem resolução de mérito face

a perda superveniente do objeto (ID 5617868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020